Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723231-06.2024.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE, ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI AGRAVADOS: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI, CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo da agravante ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI (ID 77266758 - Pág. 1), tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005